Tribunal: STF
Processo: RHC 270544
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Kauan Felipe Ribeiro Neri contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1047572/SP (docs. 33 e 34).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º [roubo majorado], II, do Código Penal – CP, c.c art. 244-B [corrupção de menores] do Estatuto da Criança e do Adolescente. A prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 18/09/2025 [...]” (doc. 19, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
[...] foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal c.c. artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, supostamente, por ter roubado uma motocicleta, em concurso com um adolescente, com o emprego de violência e grave ameaça. Consta nos autos que no dia 29 de março de 2025, que a vítima teria tido a sua motocicleta roubada, por 3 indivíduos, os quais simularam estarem armados e teriam o ameaçado, concretizando a usurpação do bem.
Em posterior investigação, a polícia civil, chegou aos possíveis roubadores, sendo apresentadas fotografias a vítima que, dentre outras pessoas, reconheceu o Recorrente como sendo o seu algoz. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o Recorrente como incurso no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal c.c. artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Suscitado conflito negativo de competência, o Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou que a 2ª Vara Criminal, decidiria as questões urgentes da lide. Assim, restou decretada a prisão preventiva do Recorrente, sendo ela fixada através de conjecturas genéricas. (doc. 39, pp. 2-3).
 
E, ao final, requer:
 
A) Reanalisar possibilidade de expedição de contramandado de prisão ao Recorrente; B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal. (doc. 39, p. 4).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em virtude da ausência de ilegalidade flagrante que permitisse a concessão da ordem de ofício. 2. O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, reiterando os argumentos da inicial, e pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, ou o provimento do agravo regimental. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada e se é possível a sua substituição por medidas cautelares alternativas, considerando as circunstâncias do caso concreto. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos. 5. A necessidade de manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, o modus operandi com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e grave ameaça à vítima. 6. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública justificam a medida. 7. A condição de foragido do agravante afasta a alegação de excesso de prazo para a prisão preventiva. 8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da gravidade concreta da conduta delituosa e do risco à ordem pública. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos. 2. A gravidade concreta do delito, o modus operandi e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas. 3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos que indicam a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta. 4. A condição de foragido do paciente afasta a alegação de excesso de prazo para a prisão preventiva. (doc. 33 – grifei).
 
O acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A decretação da prisão preventiva está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e a condição de foragido, do recorrente, mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS CONSTANTES DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] teve a prisão preventiva reavaliada e mantida em 18/6/2025, dada suposta incursão nos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-B) e organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 3º c/c Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, “b”)”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior. 4. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a sua permanência, em liberdade, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento [“utilização da residência do agravante (paciente) como base logística da organização criminosa”] mostram-se aptos a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 263.863 AgR/MA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/11/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 213.289 AgR/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5/5/2022– grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 8 de abril de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator